Tribunal: TJSP
Processo: 0137029-49.2010.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
R – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - DE RIGOR A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA - ADEQUAÇÃO DA DECISÃO PROMOVIDA, QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0137029-49.2010.8.26.0000; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Ferraz de Arruda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS (FUNCIONÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO) - CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV (LEI No 8.880/94) – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC - RE No 561.836-RN, TEMA No 5, STF, QUE ESTABELECEU LIMITAÇÃO TEMPORAL AO DIREITO AQUI PRETENDIDO – REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DOS SERVIDORES (LCE No 1.111/10) – AÇÃO AJUIZADA

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS (FUNCIONÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO) - CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV (LEI No 8.880/94) – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC - RE No 561.836-RN, TEMA No 5, STF, QUE ESTABELECEU LIMITAÇÃO TEMPORAL AO DIREITO AQUI PRETENDIDO – REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DOS SERVIDORES (LCE No 1.111/10) – AÇÃO AJUIZADA EM 27/01/2009, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - DE RIGOR A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA - ADEQUAÇÃO DA DECISÃO PROMOVIDA, QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 0137029-49.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX-OFFICIO, são
apelados CARLOS EDUARDO GALANJAUSKAS (E OUTROS(AS)), CLAUDETE
BEGATTINI, DANIEL ALVES CARDOSO, DENERVAL JERONIMO PINTAO,
ELISABETE ALVES, JOSE ALENCAR BRAMBILLA, JULIO NEY NOBREGA DE
FREITAS COUTINHO, LENIRA MARIA BARBOSA, MARCELO DE OLIVEIRA
SOUZA, MARILENA PIRES DO PRADO, MARLI VITORIA DOS ANJOS, MAURO
JULIANO DE LUCA, MIRIAN ALONSO GUIMARAES, NIVEA MARIA DOS
SANTOS, OSNI DA SILVA BENICIO, PAULO ROBERTO VIEIRA, RAIMUNDO
SOUZA DA SILVA, REGINALDO JOSE BORGES, ROGERIO ALVES DA ROCHA
e YOLANDA TORINI.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o julgado e negaram
provimento aos recursos oficial e da Fazenda do Estado. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Apelação / Remessa Necessária no 0137029-49.2010.8.26.0000
.
Apel./R.Nec.: 0137029-49.2010.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Juiz:
Luiz Sérgio Fernandes de Souza
Apelantes:
Fazenda do Estado e Juízo Ex Officio
Apelado:
Carlos Eduardo Galanjauskas e Outros
VOTO No 38.036
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS (FUNCIONÁRIOS
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO) - CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV
(LEI No 8.880/94)
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM
CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC - RE No
561.836-RN, TEMA No 5, STF, QUE ESTABELECEU
LIMITAÇÃO
TEMPORAL
AO
DIREITO
AQUI
PRETENDIDO REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA
DA CARREIRA DOS SERVIDORES (LCE No 1.111/10)
AÇÃO AJUIZADA EM 27/01/2009, ANTES DA VIGÊNCIA
DA
LEI
COMPLEMENTAR

ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO AFASTADA - DE RIGOR A PROCEDÊNCIA
DO PEDIDO SENTENÇA MANTIDA - ADEQUAÇÃO DA
DECISÃO PROMOVIDA, QUANTO AOS CONSECTÁRIOS
LEGAIS,
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA

RECURSOS DESPROVIDOS.
Trata-se de ação pelo rito ordinário, na qual servidores públicos
estaduais (funcionários do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) objetivam
ver aplicado aos seus vencimentos o artigo 22 da Lei Federal no 8.880/94, a partir
de 1o de março de 1994, com o recebimento das diferenças decorrentes dessa
aplicação.

3
Apelação / Remessa Necessária no 0137029-49.2010.8.26.0000
A respeitável sentença de fls. 156/162 julgou procedente o
pedido, condenando a ré a efetuar o recálculo dos vencimentos dos autores,
respeitando-se o qüinqüênio prescricional, incidindo correção monetária desde a
data em que cada obrigação deveria ter sido cumprida e juros à taxa de 6% ao
ano. Condenou a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00.
Suscitou-se o reexame necessário.
Inconformada, apela a FESP alegando, em síntese, prescrição do
próprio fundo de direito e a inaplicabilidade da Lei 8.880/94. Aduz, ainda, que a
verba honorária deve ser fixada com base no valor dado à causa ou em valor fixo.
Por decisão unânime desta C. 13a Câmara, foi negado
provimento aos recursos (fls. 214/221).
Insurgindo-se contra este acórdão, a Fazenda do Estado interpôs
Recurso Especial (fls. 224/232) e Recurso Extraordinário (fls. 234/239).
A Presidência da Seção de Direito Público, diante da existência
de repercussão geral da questão constitucional relativa ao Tema no 5 do STF
(URV), bem como observada a inclusão pelo Plenário do STF do Tema 810
referente aos Juros Moratórios, determinou o sobrestamento do recurso
extraordinário até o pronunciamento final da Corte Suprema. Na mesma
oportunidade, determinou-se também o sobrestamento do recurso especial com
fundamento da pendência de enfrentamento do Tema no 905 pelo Superior
Tribunal de Justiça (fls. 255/256).

4
Apelação / Remessa Necessária no 0137029-49.2010.8.26.0000
Considerando o julgamento de mérito do RE no 561.836-RN,
Tema no 5 do STF, DJe de 10/02/2014, bem como o julgamento de mérito do
RE no 870.947/SE, Tema no 810, DJE de 20/11/2017, voltaram os autos para
reapreciação da questão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (fls. 402/404).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Trata-se, na espécie, de ação ajuizada por servidores públicos
estaduais objetivando a conversão de seus vencimentos em URV, nos termos da
Lei Federal no 8.880/94, com o recebimento das diferenças decorrentes dessa
aplicação.
A questão tratada pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE no 561.836, relativa à existência de limitação temporal ao
direito pretendido pelos autores, é matéria que necessita ser analisada neste caso.
Veja a ementa, na íntegra:
EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do
índice decorrente do processo de liquidação, e a sua
incorporação. Competência privativa da União para legislar
sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da
República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no
6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em
URV.

5
Apelação / Remessa Necessária no 0137029-49.2010.8.26.0000
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante
da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não
representa um aumento na remuneração do servidor público,
mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo
no momento da conversão da moeda em relação àqueles que
recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término
do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do
Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da
Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado
à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer
compensação
ou
abatimento
em
razão
de
aumentos
remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98%
ou do índice decorrente do processo de liquidação deve
adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no
2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice
obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por uma
restruturação remuneratória, porquanto não há direito à
percepção ad aeternum de parcela de remuneração por
servidor público.

6
Apelação / Remessa Necessária no 0137029-49.2010.8.26.0000
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a
supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido
na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o
servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em
montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio,
cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário
Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma
legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o
pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido
Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande
do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto
descabida a pretensa compensação do percentual devido ao
servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros
Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste
e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o
referido percentual será absorvido no caso de reestruturação
financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a
inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994,
do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a):
Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013,

7
Apelação / Remessa Necessária no 0137029-49.2010.8.26.0000
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-027) (g.n.)
Com efeito, no caso presente, específico dos servidores
integrantes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a reestruturação
remuneratória da carreira se deu no ano de 2010, com a edição da Lei
Complementar Estadual 1.111/2010, como enfatizou a ré (pág. 273). Logo,
eventuais diferenças salariais estariam limitadas à data de entrada em vigor da
mencionada lei.
Ressalte-se que houve reestruturação remuneratória da carreira
em 2010, com a criação de novo regime remuneratório e a presente demanda foi
ajuizada em 27/01/2009.
Com esse quadro, não há que se falar em prescrição.
Afastada a prescrição e tratando o feito de cobrança de direito já
reconhecido em anterior julgado, de rigor a procedência total da demanda,
devendo a ré pagar aos autores as diferenças porventura existentes referentes ao
quinquênio anterior ao ajuizamento da presente ação, ocorrido em 27/01/2009.
Quanto aos juros e correção monetária, incidentes sobre as
diferenças decorrentes de recálculos, de rigor, a adequação do julgado, para que
se coadune com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no
810, STF, publicado acórdão no DJE de 03/02/2020.

8
Apelação / Remessa Necessária no 0137029-49.2010.8.26.0000
Cumpre observar, ainda que as questões relacionadas aos
consectários da condenação constituem matéria de ordem pública, de modo que
sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, de
ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
(precedentes no STJ: AgRg no AgRg no REsp 1221260/RS; AgRg no REsp
1415714/RJ; AgRg no AREsp 741.541/SP; AgRg no REsp 1415714/RJ; EDcl
nos EDcl no REsp 998935/DF e AgRg no Ag 1114664/RJ).
O Plenário do C. STF, aos 20/09/2017, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, assim decidiu:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a
natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-
tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
(...) Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e

9
Apelação / Remessa Necessária no 0137029-49.2010.8.26.0000
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina”. (destaques nossos)
Posteriormente, no julgamento dos Embargos de Declaração do
Tema no 810, em 03/10/2019, publicado o acórdão em 03/02/2020, o C. Supremo
Tribunal Federal decidiu, por maioria, rejeitar todos os embargos de declaração e
não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do
Ministro Alexandre de Moraes.
Em sendo assim, no tocante às relações jurídicas não-tributárias
(hipótese em análise), aplica-se em parte a Lei Federal no 11.960/09, após o início
de sua vigência, apenas no que tange aos juros de mora, os quais devem observar
os índices de remuneração da caderneta de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei
9494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, observada também
a Lei Federal no 12.703/12, a contar de suas respectivas entradas em vigor,
porque não foi reconhecida sua inconstitucionalidade pela Corte Suprema.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
débitos fazendários oriundos de condenação judicial e atualização de precatórios,
aplica-se o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) em todo
o período, afastada a utilização da TR (Taxa Referencial) para todos os fins, eis
que a decisão acima mencionada reconheceu sua inconstitucionalidade como

10
Apelação / Remessa Necessária no 0137029-49.2010.8.26.0000
índice de recomposição do capital, sem qualquer modulação dos efeitos.
Transcrevo abaixo as teses fixadas no julgamento de mérito do
REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a

11
Apelação / Remessa Necessária no 0137029-49.2010.8.26.0000
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária
com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação
com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”.

12
Apelação / Remessa Necessária no 0137029-49.2010.8.26.0000
Em sendo assim, de rigor, pois, a adequação do julgado no que
tange a tais acréscimos, em conformidade com a solução dada pelo C. STJ e pelo
Plenário do C. STF, no sentido de que seja aplicada em parte a Lei Federal no
11.960/2009, após o início de sua vigência, no que tange aos juros de mora e
correção monetária, em conformidade com as decisões já mencionadas.
Isto posto, adequado o julgado, nego provimento aos recursos
oficial e da Fazenda do Estado.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator